Tribunal: STF
Processo: RE 1525407
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração em recurso extraordinário. Consequências da não exigência de exaurimento da via administrativa. Ausência de omissão. 



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 1.373/RG): “O ajuizamento de ação para o reconhecimento de isenção de imposto de renda por doença grave e para a repetição do indébito tributário não exige prévio requerimento administrativo”.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se há omissões no acórdão, porque não se teria examinado os incentivos para a judicialização de demandas de isenção de imposto de renda por doença e grave e para a repetição de indébito, nem a interferência na atividade administrativa. 



    III. Razões de decidir 



    3. Não há erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade do art. 1.022 do CPC/2015.



    4. O acórdão embargado examinou expressamente a questão relativa ao estabelecimento de limites à judicialização de demandas para preservação do próprio funcionamento do serviço judiciário. Inexistência de omissão.



    5. A decisão recorrida não impôs a via judicial para o reconhecimento de isenção de imposto de renda por doença grave e para a repetição do indébito tributário. A dispensa de prévio requerimento administrativo para a análise de interesse processual não proíbe a atuação da Administração, nem determina como se deve processar os pedidos administrativos.  



    IV. Dispositivo



    6. Embargos de declaração rejeitados.